Tribunal: TJSP
Processo: 1002918-15.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002918-15.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante PRISCILA
DE LUCAS RODRIGUES BALASTEGUIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
APARECIDO DONIZETE DA SILVA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002918-15.2017.8.26.0664 -Voto no 34.644 - m
2
Voto no 34.644
Processo no: 1002918-15.2017.8.26.0664
Classe Assunto: Apelação - Cheque
Apelante: Priscila de Lucas Rodrigues Balasteguin
Apelado: Aparecido Donizete da Silva Me
Ação declaratório cumulada com pleito indenizatório. Danos
morais. Compra e venda de móveis planejados. Pagamento
parcelado por meio de emissão de cheques. Cessão do crédito à
instituição financeira. Inscrição em órgão de proteção ao crédito
em razão de inadimplemento. R. sentença mantida. Recurso de
apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
236/237 dos autos, que julgou improcedente o pedido inicial deduzido em ação
declaratória, cumulada com pleito indenizatório. Os honorários advocatícios foram
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade
processual.
O autor recorre, alegando, em síntese, que os documentos acostados nos autos, bem
como os fatos deixam claro que foi realizado um financiamento em nome da apelante.
Afirma que houve danos morais. Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões não apresentadas, conforme certificado às fls. 266.
Acórdão desta Colenda 22a (Vigésima Segunda) Câmara de Direito Privado, não
conhecendo do recurso em razão da matéria.
A Colenda 27a (Vigésima Sétima) Câmara de Direito Privado não conheceu do
recurso e suscitou conflito de competência, nos termos do v. Acórdão de fls. 275/280.
O Colendo Grupo Especial julgou procedente o conflito de competência, nos
termos do v. Acórdão de fls. 283/288.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
Na presente ação declaratória, cumulada com pleito indenizatório, decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002918-15.2017.8.26.0664 -Voto no 34.644 - m
3
compra e venda de móveis planejados, a autora busca a anulação definitiva dos cheques
emitidos para pagamento da obrigação. Sustenta que “a requerida foi e fez um contrato de
financiamento com a instituição financeira em nome da requerente” (fls. 5).
Contudo, como bem consignado na r. sentença recorrida, a requerida cessou o
crédito relativo ao negócio jurídico sub judice ao Banco Santander, o qual, ante a
inadimplência, lançou o nome da requerente em órgão de proteção ao crédito.
Em detalhe, o pagamento dos móveis planejados ocorreu por meio de 10 (dez)
cheques, emitidos pela requerida, no valor de R$ 3.098,00 (três mil e noventa e oito reais).
A requerida efetuou a cessão de crédito ao Banco Santander, cujo objeto é os 8 (oito)
últimos cheques emitidos pela requerida, conforme documento de fls. 111/112.
Ao contrário do alegado, não foi realizado um empréstimo em nome da requerente.
Os documentos referidos pela requerida apenas indicam a existência do crédito. Ao
contrário do alegado, não comprovam que foi realizado um financiamento em seu nome e
sem o seu consentimento.
A negativação decorreu do inadimplemento dos cheques objeto da cessão de
crédito.
Nesse contexto fático, considerando a legitimidade da cessão de crédito, de rigor
manter, na íntegra, a r. sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido declaratório
de anulação dos cheques.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se provimento ao presente
recurso. Em razão do ora decidido, os honorários advocatícios são majorados para 12%
(doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o trabalho em grau de recurso, nos
termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade processual.
Roberto Mac Cracken
Relator